Tribunal: TJBA
Processo: 8039796-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039796-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ITABERABA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PARA MEDIDAS CAUTELARES NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio contra menor de idade, em concurso com sua companheira. Aponta-se como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contraditório e ampla defesa; (ii) desproporcionalidade da medida; (iii) ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias (art. 316, parágrafo único, do CPP); (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) negativa de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência de contraditório e defesa técnica; (ii) analisar se a prisão preventiva é desproporcional diante das condições pessoais do paciente; (iii) definir se houve violação ao prazo de reavaliação previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iv) examinar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (v) avaliar a viabilidade da análise da alegação de negativa de autoria na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva pode ser decretada sem prévia oitiva do investigado ou defesa técnica, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, conforme precedentes do STJ que reconhecem a natureza urgente e cautelar da medida.

4. No caso, a prisão preventiva foi decretada com base em representação da autoridade policial, parecer do Ministério Público e decisão judicial fundamentada, sendo o paciente assistido por advogada em audiência de custódia no dia seguinte à prisão.

5. A fundamentação do decreto prisional é idônea, lastreada na gravidade concreta do delito, praticado com uso de arma branca, mediante múltiplos golpes, em concurso de pessoas e contra menor de idade, o que configura
periculum libertatis
apto a justificar a medida extrema.

6. A ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias não se verifica, pois a custódia foi recentemente mantida em decisão judicial, e o prazo ainda não havia se esgotado à data do julgamento.

7. As medidas cautelares diversas da prisão pressupõem a ausência dos requisitos da prisão preventiva, o que não se observa no caso em tela. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública justificam a manutenção da custódia.

8. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, atividade lícita e filhos menores, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.

9. A alegação de negativa de autoria exige dilação probatória, inviável na via do habeas corpus, sobretudo diante dos indícios de autoria extraídos de depoimentos da vítima e de testemunha que apontam a participação ativa do paciente nos fatos.

10. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de imprescindibilidade da presença do genitor, ônus não cumprido pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva não exige prévia oitiva do investigado quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
violento, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, sendo desnecessária a individualização exaustiva das condutas na decisão cautelar.

3. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não se configura quando há decisão recente de manutenção da custódia.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a prisão preventiva é legal e necessária.

5. A negativa de autoria não pode ser apreciada em
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LVII; CPP, arts. 282, § 3º, 312, 313, 315, 316, parágrafo único, e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 211.164/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJe 02.06.2025. STJ, AgRg no RHC 201.794/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024. STJ, AgRg no HC 991.182/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025.
STJ, AgRg no RHC 184.158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023. STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020. STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020. STJ, AgRg no RHC 213.145/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 25.06.2025. STJ, AgRg no HC 1.003.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJe 17.06.2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8039796-70.2025.8.05.0000
, impetrado pela advogada
KELLY KARINA SAMPAIO PEIXOTO
(OAB/BA 23.918), em favor do Paciente
MATEUS PEREIRA DOS SANTOS
, apontando como Autoridade coatora o J
UIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
Habeas Corpus

e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se
a
prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
09 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08